Tribunal: TJBA
Processo: 8007673-12.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007673-12.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GILBERTO DE OLIVEIRA LINS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA. RESOLUÇÕES 547/2024 E 617/2025 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sem resolução do mérito, com base na falta de indicação do número do Cadastro de Pessoa Física da Parte Recorrida, mesmo após o juízo conceder diversas oportunidades para a correção da informação ao longo de mais de três anos de tramitação. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se a extinção da execução fiscal por falta de indicação do documento de identificação, determinada com fundamento no artigo 1º-A da Resolução nº 547 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, viola as regras da Lei de Execuções Fiscais e a Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O artigo 1º-A da Resolução nº 547 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, incluído pela Resolução nº 617 de 2025, determina expressamente a extinção de execuções fiscais que não contenham a indicação do número de identificação fiscal da parte executada, regra criada para garantir a utilidade da prestação jurisdicional em um sistema eletrônico que depende desse dado para efetivar o bloqueio de ativos. 4. A exigência do documento de identificação encontra amparo legal na interpretação conjunta da Lei de Execuções Fiscais com o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece como requisito obrigatório da petição inicial a qualificação exata das partes, evitando o direcionamento de cobranças e constrições patrimoniais contra cidadãos com o mesmo nome. 5. Não há ofensa à Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça. A referida súmula impede que o juiz indefira a petição inicial de forma imediata e sumária. No caso em julgamento, o Município Recorrente foi devidamente intimado por diversas vezes durante anos para suprir a falta de informação e não o fez, situação que autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto para seu desenvolvimento válido e regular. 6. A responsabilidade por manter o cadastro tributário de imóveis e devedores devidamente atualizado é exclusiva da administração pública, não sendo função do Poder Judiciário realizar pesquisas genéricas em sistemas para suprir deficiências estruturais da máquina arrecadatória municipal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. É válida a extinção de execução fiscal sem resolução de mérito por falta de indicação do documento de identificação da parte executada, em cumprimento à Resolução 547 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, desde que o ente público credor tenha recebido prazo para corrigir a informação e não o tenha feito, não configurando a medida desrespeito à Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007673-12.2022.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Apelado GILBERTO DE OLIVEIRA LINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça